Tribunal: TJDFT
Processo: 0733708-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0733708-43.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILVANA GONCALVES AGUIAR DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido de reconsideração formulado pela recorrente por meio da petição ID 68992030. Mantenho os termos da decisão ID 68564312, por seus próprios fundamentos. Aguarde em Secretaria as providências pertinentes. I. Brasília/DF, 26 de março de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito